Tribunal: STF
Processo: ARE 1329702
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO E MULTA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Anulatória de crédito tributário — Possibilidade de creditamento pelo contribuinte — Inadmissibilidade - Casos estabelecidos na lei — Depósito judicial que não está entre as hipóteses legais — Multa aplicada excessiva — Redução - Impossibilidade de os juros serem superiores à taxa Selic — Majoração dos honorários — Recursos parcialmente providos” (fl. 294, vol. 3). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. I do art. 150 e o inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República, ao argumento de que, “embora se admita a inexistência de dispositivo legal expresso e específico com vistas a autorizar a operação praticada pela recorrente, o princípio da não cumulatividade do imposto assegura, por si só, seu direito ao crédito tal qual apurado, impedindo a tributação em cascata” (fls. 413-414, vol. 3).
    Aponta “necessidade de reforma do acórdão, já que com o depósito do crédito tributário, é descabida a formalização do lançamento diante incidência do princípio da eficiência” (fl. 415, vol. 3).
    Pondera que “a inexistência de prejuízo ao fisco e a boa-fé impedem a aplicação da multa punitiva” e “a atualização monetária somente deveria incidir sobre a multa punitiva, se esta não for devidamente relevada” (fls. 421-422, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 78, vol. 4).
    A agravante sustenta que “todos os pontos suscitados em obstado recurso, foram alegados anteriormente, com a finalidade de prequestionar a matéria trazida ao apreço desta corte, viabilizando, assim, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto e garantindo a possibilidade de reforma ou cassação da decisão recorrida” (fl. 100, vol. 4). 
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para reformar a decisão agravadas de modo a admitir, conhecer e prover o recurso extraordinário interposto” (fl. 103, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, pois a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário foi prequestionada.
    A superação desse óbice, entretanto, não conduz ao acolhimento da pretensão da agravante, por não lhe assistir razão de direito.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “O creditamento por parte dos contribuintes somente é admitido nas hipóteses previamente estabelecidas no Decreto Estadual 45.490/00. A hipótese dos autos, entretanto, que diz respeito a depósitos judiciais como crédito na escrituração fiscal, não está descrita na lei, não podendo o contribuinte, portanto, lançar os valores relativos aos depósitos efetuados como crédito na escrituração fiscal. Assim, a empresa autora realizou o creditamento dos valores depositados no mandado de segurança descrito na inicial, de forma equivocada. Verifica-se que não houve pagamento indevido de imposto, mas depósito judicial de determinada quantia, com vistas a suspender a exigibilidade do crédito discutido, valores, portanto, que apenas seriam convertidos em renda após o trânsito em julgado da ação a que eles se referiam. Evidentemente, os valores que foram depositados judicialmente caracterizam-se garantia e não pagamento de tributo, não podendo, portanto, haver o creditamento pretendido. Como a hipótese não se enquadrava em nenhum dos dispositivos da lei, a autuação realizada pelo Fisco foi adequada. (…) Quanto à multa, embora esteja prevista no regulamento do ICMS (artigo 527, alínea j, do inciso II) como sendo de 100 %, é admissível a sua redução. Fixar multa no patamar de mais de 50% do valor do tributo a à título de penalidade revela-se ato confiscatório, e nesse sentido esta Casa já decidiu, conforme se pode verificar no voto do Ilustre Desembargador Amorim Cantuária: (…) Sendo assim, merece provimento o apelo quanto à abusividade da multa, que fica reduzida para 10%. (…) Em relação aos juros, a autora tinha razão. 0 débito não pode ser atualizado nos termos da Lei nº 13.918/09. Tal lei teve a parcial inconstitucionalidade declarada incidentemente pelo Colendo órgão Especial (Arguição de Inconstitucionalidade 0.170.909-61.2012.8.26.0000, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27 de fevereiro de 2013), não sendo possível a utilização superior à Selic, utilizada para atualização dos débitos da União” (fls. 295-299, vol. 3).
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto probatório constante do processo e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Devido processo legal. Ampla defesa e contraditório. Tema 660. Ausência de repercussão geral. Direito Tributário. Execução fiscal. Suspensão da exigibilidade do crédito. Depósito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como a análise dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.257.821-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.201.785-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXECUÇÃO. CREDITAMENTO E MULTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 839.445-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.12.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora